Tribunal: TJPA
Processo: 0809190-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809190-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BELA IACA POLPAS DE FRUTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PETRUZ FRUITY INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ACAY FRANCHISING LTDA

AGRAVADO: NIVALDO UBERLANDIO ALMEIDA DOS SANTOS, LUCAS PORTUGAL DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA NEGATÓRIA DE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
: Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que havia julgado improcedente o Agravo de Instrumento. A insurgência originária visava anular a decisão de primeiro grau que homologou a desistência parcial da ação, sob a alegação de nulidades processuais. As embargantes reiteram a existência de omissões no acórdão colegiado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Análise da existência de omissões no acórdão embargado quanto à ausência de manifestação sobre as teses de nulidade absoluta do ato judicial de primeiro grau, especificamente: (I) ocorrência de decisão surpresa; (II) ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público; e (III) inobservância da suspensão automática do processo em razão do falecimento de um dos réus.

RAZÕES DE DECIDIR
: O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses recursais, concluindo pela ausência de demonstração de prejuízo concreto, o que atrai a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
. A anulação de atos processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, ônus do qual as embargantes não se desincumbiram. Os embargos de declaração não se prestam a rediscussão do mérito já decidido, configurando a presente insurgência mera insatisfação com o resultado do julgamento e tentativa de reexame da causa, o que é vedado na via eleita. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. O caráter meramente protelatório do recurso atrai a aplicação da multa processual.

DISPOSITIVO E TESE
: Recurso conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.
Tese
: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito do julgado. A reiteração de teses já exaustivamente analisadas, sem a demonstração efetiva de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, configura o caráter manifestamente protelatório do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC”.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS
:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): arts. 279, 313, 932, 1.021, 1.022 e 1.026, § 2º.

·

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: art. 133, XI, "d".

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

·

Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1468820/MG; AgInt no AREsp 1505334/SP).

·

Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.984.666/RJ).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, bem como condenar o Embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 18ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 08/06/2026 e encerramento às 14h do dia 15/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BELA IAÇÁ POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, PETRUZ FRUITY INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
e
ACAY FRANCHISING LTDA
opuseram os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão (Id. 34254920) proferido por esta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao seu Agravo Interno (Id. 6563894) interposto em desfavor de
L. P. S.
e
NIVALDO UBERLANDIO ALMEIDA DOS SANTOS
.

Em suas razões (Id. 34580835)
, sustentam, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade. Alegam que, nas razões do Agravo Interno, foi destacada a existência de teses jurídicas relativas à obrigatória suspensão do processo, nos termos dos arts. 76, 313, I, e 314 do CPC, em virtude do falecimento de um dos réus, o Sr.
José Harrison Alves Neves
, após sua citação. Afirmam que o acórdão recorrido, ao manter a decisão monocrática, não se manifestou adequadamente sobre essa nulidade de ordem pública, limitando-se a reiterar o argumento de que o falecido não havia angularizado a relação processual, o que, segundo as embargantes, não afasta a obrigatoriedade da suspensão. Aduzem que o v. acórdão também foi omisso ao não se debruçar sobre os precedentes jurisprudenciais colacionados que sustentavam a tese da suspensão automática do processo. Requerem, ao final, o acolhimento dos presentes embargos, com a concessão de efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões apontadas e, consequentemente, reformado o v. Acórdão para dar provimento ao Agravo Interno, anulando-se a decisão de primeiro grau e os atos subsequentes.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 35293587)
, esgrimando se tratar de mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, inexistindo qualquer vício a ser sanado, motivo pelo qual pugna pela sua rejeição.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que os presentes embargos são tempestivos e, nos termos do art. 1.023 do CPC, dispensam preparo, restando preenchidos os pressupostos processuais necessários ao seu conhecimento.

Ausentes outras questões prejudiciais, adentro diretamente na análise da omissão apontada
.

Cinge-se a controvérsia em verificar a existência de omissão e obscuridade no acórdão (Id. 34254920) que manteve a decisão monocrática (Id. 6244214), a qual negou provimento ao recurso principal de agravo de instrumento (Id. 6145738) interposto pelas ora embargantes.

Pois bem.

Consigno inicialmente que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar os vícios taxativamente elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os quais não se confundem com o eventual
error in judicando
ou com a simples adoção de tese contrária aos interesses da parte, senão vejamos
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Forte nessas premissas e compulsando os autos, tenho que as embargantes reiteram a tese de nulidade absoluta da decisão de primeiro grau (Id. 25983881) por três fundamentos principais: 1) ocorrência de decisão surpresa; 2) ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público, e 3) inobservância da suspensão automática do processo pelo falecimento de um dos réus.

Ocorre que o acórdão embargado, ao analisar o recurso de agravo interno, foi explícito e fundamentado ao rechaçar cada um desses pontos, amparando-se no princípio do
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), porquanto consta expressamente do voto condutor do acórdão (Id. 32963254), que fundamentou a decisão colegiada:

(...)
No que tange à alegada “decisão surpresa”
, as agravantes insistem na nulidade formal pela ausência de sua oitiva antes da homologação da desistência parcial. Todavia, como bem pontuado na decisão recorrida, em nenhum momento demonstraram qual seria o prejuízo processual ou material concreto que a exclusão de outros réus da lide lhes acarretou. A anulação de um ato processual não é um fim em si mesmo, porquanto a moderna sistemática processual civil, pautada pela instrumentalidade das formas, exige que a parte que alega a nulidade demonstre o efetivo prejuízo sofrido, ônus do qual as agravantes não se desincumbiram.

O mesmo raciocínio se aplica à tese de nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo nos casos de intervenção obrigatória, a declaração de nulidade processual depende da demonstração de prejuízo ao interesse do incapaz:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. REJEIÇÃO. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, não enseja, por si só, o reconhecimento da nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo. 2. No caso, o MPF arguiu a nulidade da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial interposto por incapaz, mas não apresentou nenhum argumento apto a infirmar a conclusão da Presidência do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.984.666/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO QUE ENVOLVE INCAPAZ. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO MENOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A controvérsia dos autos cinge-se em definir se a ausência de intimação do Ministério Público na instância de origem, tendo em vista o envolvimento de interesse de incapaz, configura nulidade processual. 2. À luz do art. 178 do CPC, a intervenção do Ministério Público é obrigatória em processos que envolvam interesses de incapazes. Contudo, na hipótese dos autos, houve a intimação do Ministério Público antes da sentença, mas decorreu o prazo sem sua manifestação (certidão de fl. 219). Em seguida, o Parquet, devidamente intimado, emitiu parecer como custos legis às fls. 247-252 no sentido de negar provimento ao apelo da menor. 3. Não demonstrado efetivo prejuízo à menor credora dos alimentos, não há que se falar em nulidade. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.946.920/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE INCAPAZ. INTERVENÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282/STF. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público quando necessária a sua intervenção, não enseja, por si só, o reconhecimento da nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo. Precedente. 3. No caso, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.805.315/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025)

Na espécie, a desistência da ação em relação à ré menor de idade, a rigor, a beneficiou, pois a retirou do polo passivo da demanda.

Quanto ao autor incapaz
, as agravantes também não lograram êxito em demonstrar de que forma a ausência de parecer ministerial no ato homologatório o teria prejudicado.

Relativamente ao falecimento do réu JOSÉ HARRISON ALVES NEVES (certidão de óbito de Id. 26629847)
, a decisão monocrática apresentou fundamento idôneo para afastar a nulidade. Embora citado (mandado de Id. 9891692), o falecido não havia angularizado a relação processual com a sua efetiva participação nos autos, seja por meio de advogado, seja pela apresentação de defesa. Assim, a sua sucessão processual, embora necessária para o prosseguimento da ação em relação a ele, mostrava-se despicienda para o ato específico de homologar a desistência em seu favor, que, novamente, não lhe trouxe qualquer prejuízo, nem aos seus sucessores. (...)

Vê-se, portanto que: 1)

quanto à decisão surpresa
, as agravantes, em nenhum momento, demonstraram qual seria o prejuízo processual ou material concreto que a exclusão de outros réus da lide lhes acarretou, sobretudo porque a anulação de um ato processual não é um fim em si mesmo, exigindo a demonstração do efetivo prejuízo sofrido; 2)
quanto à ausência de intervenção do Ministério Público
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a declaração de nulidade processual depende da demonstração de prejuízo ao interesse do incapaz. No caso, a decisão monocrática destacou que a desistência da ação beneficiou os menores envolvidos, desonerando-os do processo, não tendo as agravantes demonstrado qualquer prejuízo em sentido contrário; e 3)
quanto ao falecimento do réu
, este foi o ponto central dos presentes embargos, e também aqui não há omissão. O acórdão foi claro ao reiterar o fundamento da decisão monocrática, no sentido de que, embora citado (mandado de Id. 9891692), o falecido Sr. [XXX] não havia efetivamente angularizado a relação processual por meio de apresentação de defesa ou constituição de advogado. Assim, sua sucessão processual mostrava-se despicienda para o ato específico de homologação da desistência em relação a outras partes, o qual, novamente, não lhe trouxe qualquer prejuízo, nem aos seus sucessores.

À toda evidência, cada questão levantada pelas embargantes foi devidamente enfrentada, sendo a aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
a viga mestra da decisão, e as embargantes, em vez de apontarem uma omissão real no julgado, simplesmente discordam da aplicação desse princípio à espécie. Tal discordância, contudo, é matéria de mérito, cuja discussão é inviável na estreita via dos embargos de declaração, que não é sucedâneo recursal.

A insistência em rediscutir a mesma matéria, já abordada tanto na decisão monocrática (Id. 6244214), quanto no acórdão do agravo interno (Id. 34254920), demonstra litigância protelatória e caracteriza insurgência abusiva, não podendo o Judiciário ser compelido a proferir seguidas decisões para, repetidamente, reafirmar o que já foi clara e fundamentadamente decidido, apenas para satisfazer o inconformismo da parte.

Por derradeiro,
para fins de prequestionamento
, basta que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, o que ocorreu de forma inequívoca, sendo desnecessária a menção expressa a cada um dos dispositivos legais invocados.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e REJEIÇÃO dos presentes Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, bem como pela aplicação de multa correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa
, nos moldes do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[1]
.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 15/06/2026